Tribunal: TJBA
Processo: 8066947-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066947-47.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO ANTES DO AJUIZAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, reconhecendo a litigância indevida do ente público e fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. O recurso limita-se a impugnar o valor dos honorários, com fundamento na aplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se é cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, quando o ente público desiste da execução fiscal após a demonstração, pelo contribuinte, da suspensão da exigibilidade do crédito anteriormente ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O ajuizamento da execução fiscal ocorreu mesmo após a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, reconhecida judicialmente em ação anulatória anterior, mediante apresentação de apólices de seguro garantia, o que obsta a cobrança e torna a propositura da ação executiva indevida.

4 - O Município, somente após a citação da parte executada e a apresentação de exceção de pré-executividade, reconheceu a impropriedade do feito e requereu a extinção do processo, configurando conduta que atrai a incidência do princípio da causalidade.

5 - Conforme o entendimento consolidado do STJ (REsp 1.185.036/PE), é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em casos de extinção da execução fiscal após acolhimento de exceção de pré-executividade.

6 - Não se aplica ao caso o art. 90, § 4º, do CPC, porquanto não houve reconhecimento da procedência do pedido nem cumprimento integral da obrigação pelo réu, mas sim desistência da ação ajuizada sem justa causa, após provocação da parte executada.

7 - A jurisprudência majoritária, inclusive no âmbito do STJ e dos tribunais estaduais (TJ-BA, TJ-SP, TJ-RJ, TJ-SC), rechaça a redução dos honorários em hipóteses de extinção do feito motivada por conduta omissiva ou equivocada da Fazenda Pública, responsabilizando-a integralmente pela verba sucumbencial.

8 - A fixação dos honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa observa os critérios legais e se mostra proporcional diante do trabalho realizado pela parte contrária e da movimentação processual desnecessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A extinção de execução fiscal após a comprovação da suspensão da exigibilidade do crédito anteriormente ao ajuizamento da ação atrai a responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento integral dos honorários sucumbenciais.

2 - Não se aplica a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, quando não houver reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento da obrigação pelo réu, mas simples desistência do feito motivada por equívoco no ajuizamento.

3 - A fixação da verba honorária deve observar o princípio da causalidade, cabendo à parte que deu causa à lide suportar os ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, § 3º, 90, § 4º, e 300; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.09.2010; STJ, AgInt no REsp 1.667.678/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.04.2021; TJ-SC, APL 5046734-74.2021.8.24.0023, Rel. Des. André Luiz Dacol, j. 15.06.2023; TJ-SP, AC 1511338-30.2021.8.26.0625, Rel. Des. Eurípedes Faim, j. 08.02.2022; TJ-BA, APL 0771290-89.2018.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 27.06.2020; TJ-RJ, APL 0209484-57.2017.8.19.0001, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 13.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8066947-47.2021.8.05.0001
, que figuram como Apelante
o MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como Apelado,
CLARO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA